Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. MANUTENÇÃO PLANO DE SÁUDE. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese vertente a agravante se insurge contra a decisão, proferida pelo Juízo de origem, no sentido de que a operadora do plano de saúde se abstivesse de suspender a prestação de serviços à autora em razão da pendência na deliberação a respeito de eventual direito à pensão por morte.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde à autora. Inexiste legitimidade da aludida entidade fechada de previdência complementar que não compõe a cadeia de fornecimento do referido serviço.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.